Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-57.2022.8.11.0077
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000578-57.2022.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRENTE), PREVILA-FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIAL SOCIAL SERVIDORES VILA BELA SS. TRINDADE - CNPJ: 10.630.626/0001-35 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CLAYDE CARNEIRO GERALDES - CPF: 345.281.561-72 (RECORRIDO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINARES DE CONEXÃO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DO TEMA 1218/STF REJEITADAS. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. GARANTIA DE UM PATAMIR MÍNIMO DE VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. PRETENSÃO AUTORAL DE INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PISO NACIONAL EM TODA A CARREIRA E REFLEXO SOBRE DEMAIS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA NO TEMA 911/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se os demais processos já foram sentenciados, outros já até julgados em grau de recurso, deve ser rejeitada a preliminar de conexão, em face ao teor da Súmula 235/STJ.

Não obstante o excelso Supremo Tribunal Federal tenha afetado o julgamento do RE 1326541 RG/SP ao regime de repercussão geral, para definir tese jurídica acerca do seu Tema 1218, não houve determinação de sobrestamento dos processos em curso perante as instâncias ordinárias, razão pela qual não há motivos para sobrestamento do presente processo.

A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

“A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”.
(
TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ)

De acordo com a tese acima, a Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, o que inexite na Lei Complementar do Município de
Vila Bela da Santíssima Trindade.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000578-57.2022.8.11.0077

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade

Recorrido(s):

Clayde Carneiro Geraldes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora, até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
CONDENO
ainda as partes requeridas, a procederam revisão do benefício de aposentadoria por invalidez permanente concedido à autora, observando a remuneração que deveria ter recebido durante sua vida laboral caso fosse aplicado o Piso Nacional do Magistério, desde 2011, devendo pagar as diferenças desde a concessão da aposentadoria, respeitado o prazo prescricional, tal como, o teto financeiro dos juizados especiais cíveis.

Por fim, reconheço a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Requerido Estado de Mato Grosso e julgo extinto sem resolução de mérito a demanda em seu desfavor, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil”.

Inicialmente deve ser observado que conforme o teor

do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, arguiu a preliminar de conexão da ação com outras 19 ações ajuizadas em desfavor do Município, e a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1218 pelo STF. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento que remunera a Recorrente em valores superiores ao valor estabelecido no piso nacional do magistério.

Sustenta que o pleito da Recorrida consiste em aplicar de maneira automática o Piso Nacional na carreira da Educação Municipal, isto é, no Plano de Cargos e Carreiras e Salários do Município, porém, não encontra respaldo ante a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 911 pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, aduz que deve ser observado o princípio da legalidade e da lei de responsabilidade fiscal.

PRELIMINAR DE CONEXÃO

Colendos Pares;

O Recorrente arguiu a preliminar de conexão desta ação com outras 19 ações ajuizadas em desfavor do Município.

A conexão de ações tem por objetivo a ocorrência de decisões simultâneas dos processos pelo juízo prevento, impedindo a ocorrência de decisões conflitantes. Mas, se um dos processos já foi julgado, não há mais razão jurídica para ser modificada a competência estabelecida pela distribuição.

O § 1o do art. 55, do Código de Processo Civil, dispõe:
“
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

O enunciado da Súmula 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça têm a seguinte redação:
“A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado”.

Desta forma, considerando que os demais processos já foram sentenciados, outros já até julgados em grau de recurso, deve ser rejeitada a preliminar de conexão.

É como voto.

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO

Colendos Pares;

O Município Recorrente suscitou a preliminar de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1218 pelo excelso Supremo Tribunal Federal.

Embora o excelso Supremo Tribunal Federal tenha afetado o julgamento do RE 1326541 RG/SP ao regime de repercussão geral, para definir tese jurídica acerca do seu Tema 1218 –
“Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”,
não houve determinação de sobrestamento dos processos em curso perante as instâncias ordinárias, razão pela qual não há motivos para sobrestamento do presente processo.

Cumpre ressaltar que o excelso Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a suspensão nacional descrita pelo art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil não se revela uma providência automática do reconhecimento de repercussão geral.

Ante o exposto, rejeito a pretensão de suspensão do processo.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Pois bem. A Lei Federal no. 11.738/2008 que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI no. 4167-3/DF examinada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, tendo o excelso STF a declarado constitucional,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o,
TODOS DA LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global
. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração, opostos contra o acórdão preferido nos autos da ADI no 4.167-3/DF, modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, somente poderia ser exigido a partir de
27 de abril de 2011.

Desta forma, a Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

Esclareço que o piso salarial representa o mínimo de remuneração que deve ser pago pela prestação dos serviços do professor. Esta é a regra disposta no art. 3o da Lei 11.738/2008, ao prever que o Piso representa o vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública.

A mencionada Lei Federal não traz qualquer dispositivo regulador de plano de carreiras, cargos, vencimentos e de distinção de níveis e classes dos servidores, mas, tão somente, como esclarecido, estabelece um mínimo legal a ser pago à classe dos professores.

No presente caso, verifica-se que a pretensão autoral consiste na aplicação do Piso Nacional estipulado Lei Federal no 11.738/2008 ao Plano de Carreira dos Professores do Município de
Vila Bela da Santíssima Trindade,
ou seja, visa à incidência escalonada do piso salarial nacional sobre as classes e níveis mais elevados da carreira, bem como sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. Conforme se vê do seguinte trecho da petição inicial:

‘Para exemplificar, o valor do Piso Nacional, para o professor que labora por 40 horas semanais, foi fixado pelo MEC para o ano de 2017, por meio da Portaria no 32/2017, em R$ 2.298,80 (Anexo II). Para saber o valor do Piso quanto ao professor que labora por 30 horas semanais, basta dividir tal valor por 40 e multiplicar por 30 (R$ 2.298,80/40= R$ 57,47 x 30 = R$ 1.724,10). Assim, para o ano de 2017, tem-se que o valor do Piso para o professor de 30 horas, era de R$ 1.724,10.

No caso da autora, no ano de 2017, ela se encontrava na Classe C, com Nível 03. Assim, e nos termos dos artigos 45, § 2o, inciso I, alínea ‘c’, e 46, § 4o, tabela, da Lei Municipal no 66/2016, deve ser lhe aplicado o aumento salarial pelo coeficiente 1,70 (Classe C) e 1,085 (Nível 03).

Levando em consideração as informações anteriores, verifica-se que no ano de 2017, o salário da autora deveria ser de R$ 3.180,10, uma vez que o Piso Salarial para 30 Horas era de R$ 1.724,10, sobre o qual devem ser aplicados os fatores de aumento pela Classe C e Nível 03: R$ 1.724,10 x 1,70 x 1,085 = R$ 3.180,10. Contudo, conforme holerites e fichas financeiras em anexo, recebeu apenas R$ 2.745,76”.

O Município Recorrente, por sua vez, comprovou que os valores recebidos pela Recorrida estão acima do piso nacional:

Da análise das Fichas Financeiras apresentados pela autora, é possível constatar que os valores por ela recebidos superam o piso salarial nacional de professores. Logo, não se evidencia o direito à condenação do Município de ao pagamento de diferenças de verbas pretéritas.

Em relação à pretensão autoral de aplicação de maneira automática o Piso Nacional na carreira da Educação Municipal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911-
“Discute se os artigos 2o, § 1o, e 6o, da Lei no 11.738/2008 autorizam a automática repercussão do piso salarial profissional nacional quanto aos profissionais do magistério público da educação básica sobre as classes e níveis mais elevados da carreira, bem assim sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações, sem a edição de lei estadual a respeito, inclusive para os professores que já auferem vencimentos básicos superiores ao piso”
,
recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ:
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

De acordo com a tese acima, a

Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

Ocorre que, na L
ei Complementar no 66/2016, de 15 de fevereiro de 2016, a qual
“
DISPÕE SOBRE A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”,
não há previsão de que o vencimento inicial seja base de reajuste no caso de progressão de carreira.

No artigo 49 da citada Lei Complementar consta que:

Art. 49.

O cálculo dos subsídios correspondente a cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da Educação Pública Municipal obedecerá às tabelas dos anexos.

Parágrafo único. Os demais valores, pisos e jornadas de trabalho são os constantes dos anexos desta Lei.

Eis a tabela anexa a Lei:

Portanto, não como impor ao Município os reajustes salarias na forma como pretende a Recorrida.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROFESSOR DA REDE PÚBLICA - MUNICÍPIO DE PIRATININGA -
PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO REAJUSTE DO PISO NACIONAL FIXADO PELA LEI 11.738/2008 AOS DEMAIS NÍVEIS E FAIXAS SALARIAIS – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 911/STJ
– TEMA 1218/STF – REFLEXOS E DEMAIS VANTAGENS SEM PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10000298020248260458 Piratininga, Relator: Daniel Issler, Data de Julgamento: 17/06/2024, 6a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 17/06/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA N. 1.622/2018.
REJUSTE NA TABELA DE VENCIMENTOS. EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA VINCULANTE N. 37. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial da promovente, que objetiva o pagamento das diferenças salariais referentes ao cargo de professora, contadas desde a vigência da Lei Federal 11.738/2008, respeitada a prescrição quinquenal, até a implantação definitiva do referido piso nacional em seu plano de carreira.

2. Utilizo a sentença como fundamento para o presente recurso: Inicialmente, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca da constitucionalidade da Lei Federal que instituiu o piso nacional de salários para os professores de educação básica. (...) Com efeito, nos termos da Lei 11.738/08, todo aquele que for professor de ensino básico deverá receber um vencimento inicial de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), por 40 (quarenta) horas trabalhadas, valores a serem pagos a partir de 1o de janeiro de 2008 e atualizado anualmente no mês de janeiro. Assim, é certo que a Lei Federal no 11.738/08 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, em atendimento ao artigo 60, caput, III, "e", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. No julgamento da ADI 4167/DF, o SRF declarou a constitucionalidade dos dispositivos correspondentes da Lei 11.738/08. Deste modo, manifestou o Relator quando a conceituação de piso: “A existência de regime de transição implica reconhecer que o objetivo da norma é definir que o piso não compreende 'vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título', isto é, refere-se apenas ao vencimento (valor diretamente relacionado ao serviço prestado). De outra forma, a distinção seria inócua e ociosa. Em suma, entendo ser improcedente o pedido para interpretar 'piso' como remuneração global’”. Logo, fixado o entendimento de que a expressão piso não poderia ser interpretada como remuneração global, mas como vencimento básico inicial, não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. Em outras palavras, o piso salarial deve corresponder ao salário-base. Por sua vez, o STJ ao se debruçar no julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.426.210-RS (
Tema

911
), fixou a seguinte tese a respeito da questão: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada afixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

3. Do mesmo modo, a Lei Municipal no 1.622/2018 foi editada em razão de a Lei Federal no 11.738/08 que, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea ‘a’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu o piso salarial profissional nacional para os professores do magistério público da educação básica. A Lei 11.738/08 tem como propósito impedir que os professores recebam abaixo do piso salarial nacional, não promover reajustes salariais automáticos a partir da sua aplicação.
Dessa forma, não há que se falar em reflexo do piso salarial nas demais escalas de vencimento da docente ou em escalonamento, vez que o piso correspondente ao vencimento básico inicial, sem a utilização de tal valor como base de cálculo para as demais faixas ou níveis.
De outro lado, vale destacar que não cabe ao Poder Judiciário conceder reajuste sem lei que o preveja expressamente, por violação à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal que estabelece que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

4. O nosso Tribunal de Justiça possui precedentes que perfilham o espelhado neste julgado, inclusive relacionado ao Município de Paranatinga: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE – REVISÃO GERAL ANUAL – LEI DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA N. 1.622/2018 – REAJUSTE NA TABELA DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES – EQUIPARAÇÃO AO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES – PLEITEADA A EQUIPARAÇÃO DE REAJUSTE A TODOS OS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA VINCULANTE N. 37 – REQUERENTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei do Município de Paranatinga n. 1.622/2018 estabeleceu índice de reajuste salarial para a categoria dos servidores que exercem o cargo de professor, e não tratou de reposição salarial complementar, sendo, portanto, impossível se falar em equiparação de revisão geral anual de servidores. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37. O beneficiário da gratuidade da justiça não está alforriado do pagamento dos honorários advocatícios, todavia, fica suspensa as obrigações decorrentes da sua sucumbência, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, até que cesse a sua incapacidade financeira ou se opere a prescrição, em cinco (5) anos.(N.U 1000409-77.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

5. Recurso conhecido e não provido.6. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator
(N.U 1000645-24.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008 –
REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRECEDENTES –
TEMA 911
/STJ
– RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
“(...) Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9.
Recurso especial parcialmente provido para cassar o acórdão a quo e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reaprecie as questões referentes à incidência automática da adoção do piso salarial profissional nacional em toda a carreira do magistério e ao reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, de acordo com o determinado pela lei local. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015
).” (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016)
(N.U 0001516-70.2016.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E JORNADA EXTRACLASSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PREFACIAIS: 1) SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO RESP N. 1.426.210/RS (TEMA 911/STJ). APLICABILIDADE IMEDIATA DA TESE JURÍDICA FIRMADA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.343.477 (TEMA N. 1179). REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMANDO JUDICIAL PARA SUSPENSÃO. 2) RESPONSABILIDADE DO GESTOR DEVIDAMENTE ANALISADA NA SENTENÇA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, EM VIRTUDE DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL, NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. 3) INCONSTITUCIONALIDADE DAS DAS LCE'S N. 455/2009, 539/2011 E 668/2015 NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. REAJUSTE PROPORCIONAL A TODOS OS NÍVEIS DE CARREIRA. NÃO CABIMENTO. GARANTIA A UM PATAMAR MÍNIMO DE VENCIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA CATEGORIA. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 911) E DESTA CORTE. RESERVA DE 1/3 (UM TERÇO) DA JORNADA DE TRABALHO PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. INTELIGÊNCIA DO § 4o DO ART. 2o DA LEI FEDERAL N. 11.738/08. PRETENSO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DA RESPECTIVA JORNADA EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA A RESPEITO DA EFETIVA SOBREJORNADA. ÔNUS DE INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA (ART. 373, I, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.

(TJ-SC - APL: 03113134520158240023, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público)

Desta forma, o piso salarial nacional deve ser observado para a fixação do vencimento básico do profissional, contudo não há qualquer determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. Razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Por fim,
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
(Súmula vinculante 37/STF).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO e julgo improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024